Tribunal: TJPA
Processo: 0813988-15.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813988-15.2024.8.14.0401

APELANTE: JOELSON DE FREITAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 156 DO CPP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DIVISÃO DE TAREFAS. SUPORTE LOGÍSTICO ESSENCIAL À EMPREITADA CRIMINOSA. COAUTORIA FUNCIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ARTEFATO EXPLOSIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO GRAVES. ART. 59 DO CP. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. SÚMULA 719 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 142741539, datada de 13/05/2025) que condenou
o apelante JOELSON DE FREITAS SILVA
, pela prática do delito tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

·

Absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que o réu apenas cedeu seu veículo mediante coação moral irresistível;

·

Reconhecimento da causa de diminuição da pena por participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP);

·

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o juízo se baseou em elementos inerentes ao próprio tipo penal;

·

Alteração do regime inicial de cumprimento de pena para um menos gravoso.

III - Razões de decidir

03.

A condenação deve ser integralmente mantida. A materialidade e a autoria do crime de extorsão restaram amplamente demonstradas pelos relatórios técnicos, laudos periciais e prova oral judicializada, inclusive pela confissão extrajudicial detalhada do apelante, posteriormente corroborada pelos depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório.

04. A alegação de coação moral irresistível não foi minimamente comprovada pela Defesa, inexistindo qualquer elemento concreto apto a demonstrar atuação involuntária do recorrente, nos termos do art. 156 do CPP.

Igualmente inviável o reconhecimento da participação de menor importância, porquanto evidenciada a divisão funcional de tarefas e a atuação coordenada do apelante, que prestou suporte logístico indispensável à execução da empreitada criminosa, conduzindo os executores ao local do crime e auxiliando na fuga.

05. No tocante à dosimetria, a pena-base foi corretamente exasperada diante da elevada reprovabilidade da conduta, da atuação vinculada à organização criminosa, do planejamento prévio do delito, do emprego de artefato explosivo de elevado potencial lesivo e das graves consequências sociais da prática criminosa.

06. Por fim, o regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentado em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente reconhecidas, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com a Súmula 719 do STF.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

08. A confissão extrajudicial corroborada por provas judicializadas possui aptidão para fundamentar decreto condenatório. A coação moral irresistível exige demonstração concreta e minimamente idônea pela defesa, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de suporte probatório. A minorante da participação de menor importância não incide quando evidenciada divisão funcional de tarefas e atuação coordenada dos agentes na empreitada criminosa. Circunstâncias concretas relacionadas ao planejamento do delito, utilização de explosivos e atuação vinculada à organização criminosa autorizam a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 158, § 1º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 911163 SP 2024/0159761-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 954430 SP 2024/0396145-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2778431 SP 2024/0407472-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

(STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003136971, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003209944, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2026, Data de Publicação: DJEN 24/04/2026).

(STJ - REsp: 00000000000002268530, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026).

(STJ - HC: 938462 SP 2024/0310123-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

(STJ - AgRg no RHC: 145625 RS 2021/0106719-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021).

(STJ - AREsp: 2661863 MT 2024/0205874-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025).

(STJ - RHC: 00000000000000219777, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, Data de Publicação: DJEN 15/09/2025).

(STJ - AgRg no RHC: 169288 RJ 2022/0248406-3, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00041695520188140027 33582472, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0813988-15.2024.8.14.0401
.

APELANTE: JOELSON DE FREITAS SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por advogado constituído em favor de
JOELSON DE FREITAS SILVA
(ID: 27527986, em 11.06.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 27192924, em 13.05.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 27192825) que, em 09 de dezembro de 2022, por volta de 01h00, no município de Belém/PA, o acusado, agindo em concurso com outros três indivíduos não identificados, constrangeu a vítima (gerente da empresa "Carimbó da Sorte"), mediante grave ameaça exercida com o arremesso de uma marreta e de uma granada explosiva contra a vidraça do estabelecimento, visando obter indevida vantagem econômica para a organização criminosa Comando Vermelho.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
08 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal.

O
apelante encontra-se expressamente em liberdade, tendo-lhe sido concedido na sentença o direito de recorrer nesta condição
, devendo, após o trânsito em julgado, iniciar o cumprimento de sua reprimenda em regime inicial fechado.

Em suas Razões de Apelação (ID: 27527986, em 11.06.2025), a Defesa requereu:

·

No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que o réu apenas cedeu seu veículo mediante coação moral irresistível;

·

Subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição da pena por participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP);

·

A revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o juízo se baseou em elementos inerentes ao próprio tipo penal;

·

A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para um menos gravoso.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28566669, em 03.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pela confissão extrajudicial e testemunhos em juízo, e que a dosimetria e o regime mais gravoso foram fundamentados de forma inidônea face à gravidade concreta do delito.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29004326, em 07.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, rechaçando o pleito absolutório por entender incabível a alegação de coação moral ante o arcabouço probatório, e concordando com a manutenção da pena imposta, bem como com a imposição do regime fechado justificado pela valoração negativa das circunstâncias judiciais e periculosidade da ação.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e ao seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

A defesa restringe sua irresignação a quatro pontos centrais:

(i)

Pleito absolutório, fundado em alegada insuficiência de provas e suposta coação moral irresistível;

(ii)

Reconhecimento da participação de menor importância;

(iii)

Redução da pena-base; e

(iv)

Alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

A pretensão recursal não merece prosperar
.

01.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
.

A Defesa pretende a absolvição do apelante sob o argumento de que inexistiriam provas suficientes de sua participação no delito, bem como sustenta que teria sido coagido, sob ameaça de morte por integrantes de organização criminosa, a ceder seu veículo para a prática criminosa.

As alegações não encontram amparo no conjunto probatório
.

A
materialidade do crime de extorsão
encontra-se amplamente demonstrada pelo Relatório Técnico nº 13/2022 do Esquadrão Contra Bombas da PMPA (ID: 119594875, Págs. 06-19), pelo Relatório de Investigação da DRFC/DRCO (ID: 119594878, Págs. 01-21) e pelo Laudo Pericial de Levantamento de Local de Crime nº 2023.01.000209-CCP (ID: 127568413), os quais atestam a quebra da vidraça do estabelecimento “
Carimbó da Sorte
”, mediante uso de marreta, e o arremesso de artefato explosivo em seu interior.

A
autoria
, por sua vez,
também restou suficientemente comprovada
.

Na fase inquisitorial, o réu Joelson confessou, com riqueza de detalhes, sua atuação na empreitada criminosa, afirmando que apanhou os demais envolvidos, conduziu-os até a rotatória próxima ao local dos fatos, ouviu as instruções para “
só explodir e sair
”, estacionou o veículo em frente ao estabelecimento e aguardou a execução do delito.

Relatou, inclusive, a frustração dos comparsas ao retornarem ao veículo, afirmando: “
travo, travo
(...)
só saiu a liga, não saiu o pino
”, circunstância que se harmoniza com a dinâmica apurada nos relatórios técnicos e no laudo pericial.

Em juízo (ID: 27192915), embora o apelante tenha alterado sua versão, alegando que estaria trabalhando na portaria da Usina da Paz durante toda a madrugada e que apenas teria cedido o carro mediante coação, tal narrativa restou infirmada pela prova testemunhal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que elementos colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar a condenação, desde que corroborados por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial ou por elementos probatórios autônomos e convergentes constantes dos autos. Colhe-se:

“(...)
A condenação pode ser baseada em provas da fase inquisitorial, desde que corroboradas por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 911163 SP 2024/0159761-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025). Grifei.

Conforme destacado na sentença e nas contrarrazões ministeriais (ID: 28566669),
a testemunha Milton Roberto Medeiros da Silva
, vigilante e colega de trabalho do réu, declarou judicialmente que Joelson se ausentou do posto de trabalho por volta da meia-noite no dia dos fatos, circunstância incompatível com o álibi defensivo.

Além disso, a Defesa não produziu qualquer prova concreta acerca da alegada coação moral irresistível.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
incumbe à parte que alega fato impeditivo
,
modificativo ou extintivo do direito produzir prova minimamente idônea de sua ocorrência
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tese de coação moral irresistível exige comprovação mínima e concreta por parte da defesa, não sendo suficientes alegações desacompanhadas de suporte probatório idôneo, especialmente quando o conjunto probatório evidencia a participação consciente do agente na empreitada criminosa.

Nesse sentido:

“(...)
A alegação de coação moral irresistível carece de demonstração probatória mínima, inviabilizando seu acolhimento na via do habeas corpus
,
que não comporta dilação probatória
. (...) "
A alegação de coação moral irresistível, sem demonstração probatória mínima
, não pode ser acolhida na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória". (...)” (STJ - AgRg no HC: 954430 SP 2024/0396145-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025). Grifei.

“(...)
O tribunal recorrido não reconheceu a participação de menor importância da agravante
,
nem a coação moral irresistível
,
baseando-se em provas suficientes para a condenação
. (...)
A participação de menor importância ou coação moral irresistível deve ser comprovada pela defesa
,
não sendo suficientes alegações sem suporte probatório
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2778431 SP 2024/0407472-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025). Grifei.

A mera alegação de que o réu teria sido ameaçado por pessoa vinculada a organização criminosa, desacompanhada de qualquer elemento corroborativo,
não possui aptidão para afastar sua responsabilidade penal
.

Com efeito,
o conjunto probatório não revela atuação involuntária ou irrelevante
,
mas participação consciente e funcionalmente relevante na execução do delito
, mediante suporte logístico indispensável à ação criminosa.

Portanto,
inexistindo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria
, bem como ausente comprovação da alegada coação moral irresistível, impõe-se a manutenção da condenação.

02.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, sustentando que o réu teria apenas cedido o veículo utilizado na empreitada criminosa.

A tese não procede
.

A participação de menor importância exige demonstração inequívoca de que a contribuição do agente foi secundária, acessória ou de reduzida relevância causal para a concretização do resultado delitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal não incide quando evidenciada a divisão de tarefas e a atuação coordenada dos agentes na empreitada criminosa, circunstância que revela coautoria, e não participação de menor importância, sobretudo quando cada conduta se mostra indispensável para a consumação do delito. Veja-se:

‘(...)
O entendimento adotado pelo Tribunal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte
, segundo a qual "[
n]ão incide a minorante do art . 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva
,
pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído
,
mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime
,
situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). (...)” (STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). Grifei.

“(...) O entendimento adotado pelo Tribunal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "[
n]ão incide a minorante do art.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva
,
pois
,
cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído
,
mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
" (
AgRg no AREsp n. 163.794/MS
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003136971, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026). Grifei.

No
caso concreto
, contudo,
os elementos probatórios evidenciam que o apelante não atuou de modo periférico
.

Ao contrário, forneceu suporte logístico essencial à execução criminosa, conduzindo os executores ao local dos fatos, aguardando durante a ação e facilitando a fuga dos comparsas após o arremesso do artefato explosivo.

Tal atuação configura coautoria funcional, fundada na divisão de tarefas e na adesão consciente ao plano criminoso comum, pois o apelante exerceu papel determinante para o êxito da empreitada delitiva.

A função de motorista, em crimes praticados em concurso de agentes, especialmente quando voltada ao transporte dos executores e à fuga do local do crime, não constitui colaboração irrelevante, mas contribuição indispensável à consumação do plano criminoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se reconhece a participação de menor importância quando evidenciada a divisão de tarefas e o ajuste prévio entre os agentes, especialmente nas hipóteses em que o acusado presta apoio logístico à empreitada criminosa, realizando funções essenciais à execução ou à fuga, circunstâncias caracterizadoras de coautoria. Colhe-se:

“(....)
Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância
,
pois a conduta do réu de
,
mediante ajuste prévio de vontades
,
dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo
,
cabendo-lhe vigiar os arredores
,
indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024). Grifei

“(...)
Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância
,
pois a conduta do réu de
,
mediante ajuste prévio de vontades
,
dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo
,
cabendo-lhe vigiar os arredores
,
indica sua participação no crime na condição de coautor
,
observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003209944, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2026, Data de Publicação: DJEN 24/04/2026). Grifei.

Assim,
inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal
.

03.

DOSIMETRIA DA PENA
.

A Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que o Juízo sentenciante teria utilizado elementos inerentes ao próprio tipo penal da extorsão para exasperar a reprimenda.

Sem razão
.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

A
culpabilidade foi corretamente negativada
, pois a conduta revelou elevado grau de reprovabilidade,
diante da prévia articulação do delito
, executado em contexto de atuação de organização criminosa, mediante intimidação sistemática de comerciantes locais e emprego de grave ameaça para obtenção de vantagem econômica ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base quando evidenciados elementos concretos reveladores de maior reprovabilidade da conduta, tais como premeditação, planejamento prévio, emprego de conhecimento técnico, agressividade exacerbada ou circunstâncias que demonstrem sofisticação e maior gravidade na execução delitiva. Colhe-se:

“(...)
A premeditação do crime demanda maior reprovação na conduta e autoriza a negativação da culpabilidade
.(...)” (
AREsp n. 2.411.555/PI
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025 - grifo próprio.) . (...)” (STJ - REsp: 00000000000002268530, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026). Grifei.

“(...)
O aumento da pena-base em 2/6 para os crimes de roubo e extorsão fundamenta-se em elementos concretos
,
como planejamento prévio
,
uso de conhecimento técnico
,
agressividade excessiva
,
surpresa noturna e restrição da liberdade das vítimas, em conformidade com a jurisprudência do STJ
. (...)” (STJ - HC: 938462 SP 2024/0310123-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Grifei.

As
circunstâncias do crime
também justificam a exasperação da pena-base, considerando o emprego de artefato explosivo de elevado potencial lesivo e marreta, meios que extrapolam a gravidade ordinária do tipo penal e expuseram a coletividade e trabalhadores do estabelecimento a risco concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a elevada periculosidade do agente, evidenciada por circunstâncias concretas da prática delitiva — tais como atuação organizada, liderança criminosa, utilização de explosivos, emprego de armamento e persistência na atividade ilícita — constitui fundamento idôneo tanto para a decretação da prisão preventiva, em resguardo da ordem pública, quanto para a exasperação da pena-base na dosimetria da reprimenda. Nesse sentindo:

“(...) No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o ora recorrente "
está a comandar as ações delitivas
, tem contato com outros agentes criminosos em diferentes países,
possui armas de fogo e demonstra obstinação em dar continuidade à empreitada
, a despeito de estar sendo investigado desde 2018
sobre atentado com artefato explosivo contra irmão da vítima
". Dessarte,
evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 145625 RS 2021/0106719-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021). Grifei.

“(...)
Os recorrentes tentaram furtar um caixa eletrônico
,
com o concurso de outros agentes não identificados e com o uso de explosivos
,
elementos que indicam periculosidade exacerbada e autorizam que o juiz, na dosimetria da pena, eleve a pena-base acima do padrão
. (...)” (STJ - AREsp: 2661863 MT 2024/0205874-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025). Grifei.

As
consequências do delito
igualmente autorizam a exasperação da pena-base, por evidenciarem resultados concretos que extrapolam aqueles normalmente inerentes ao crime de extorsão.

No caso dos autos, a empreitada criminosa ocasionou efetivo dano patrimonial ao estabelecimento comercial da vítima, consistente na destruição da vidraça frontal da sala de reuniões mediante golpes de marreta, circunstância devidamente comprovada pelo
Laudo Pericial de Levantamento de Local de Crime n.º 2023.01.000209-CCP
.

Além disso, o abandono de artefato explosivo no estacionamento da empresa desencadeou consequências de excepcional gravidade, impondo a imediata interdição do local, a paralisação das atividades empresariais e a mobilização do Esquadrão Antibombas do BOPE para a remoção e detonação controlada do explosivo,
providências que extrapolam
,
em muito
,
os efeitos ordinariamente esperados do delito de extorsão
.

A conduta criminosa também ocasionou intenso abalo psicológico aos funcionários presentes, especialmente ao vigilante que primeiro se deparou com o artefato explosivo, além de expressivos prejuízos operacionais à empresa "Carimbó da Sorte", que precisou suspender suas atividades e promover o recolhimento emergencial dos terminais e pontos de venda distribuídos pela região metropolitana.

Cumpre registrar, ainda, que a utilização de explosivo inseriu-se em contexto de intimidação promovido por organização criminosa,
circunstância que potencializou os efeitos concretos da ação delitiva e ampliou significativamente o temor experimentado pela vítima e por seus colaboradores
, sem que esse aspecto constitua fundamento autônomo para a exasperação da pena.

Diante desse cenário,
verifica-se que os efeitos da empreitada criminosa ultrapassaram significativamente aqueles inerentes ao tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal
, legitimando a valoração negativa da vetorial das consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Assim, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas, mostra-se proporcional e adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

04.

REGIME INICIAL FECHADO
.

Por fim, a Defesa requer a fixação de regime inicial mais brando.

O pleito não merece acolhimento
.

A pena definitiva restou consolidada em
08 (oito) anos de reclusão
.

Embora o quantum da reprimenda permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime mais gravoso, conforme art. 33, § 3º, do Código Penal
.

No caso concreto, a fixação do regime inicial fechado encontra fundamento idôneo na elevada gravidade concreta da conduta, no modus operandi empregado, na atuação vinculada à organização criminosa e no elevado potencial lesivo do artefato explosivo utilizado.

A fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante está em consonância com a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal:

“
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
.”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal exige fundamentação concreta e idônea, baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis extraídas do art. 59 do Código Penal. Veja-se:

“(...)
A imposição de regime inicial mais severo que o previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal exige fundamentação idônea
,
baseada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis, nos termos do art. 59 do mesmo diploma
,
conforme entendimento do STF
(
Súmula 719
). (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00041695520188140027 33582472, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Havendo motivação concreta e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequada a manutenção do regime inicial fechado.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão, ausente demonstração de coação moral irresistível, inaplicável a causa de diminuição por participação de menor importância, correta a dosimetria da pena e devidamente fundamentado o regime inicial fechado, impõe-se o desprovimento do recurso defensivo.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria (ID: 29004326)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
JOELSON DE FREITAS SILVA
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória (ID: 27192924) em todos os seus termos, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026